Tribunal: TJDFT
Processo: 0725279-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0725279-77.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE GERALDO DE ANDRADE JUNIOR EMBARGADO: VICENTE DE PAULO CRUZ JUNIOR, JOAO NUNES DE MATOS NETO D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por JOSE GERALDO DE ANDRADE JUNIOR, contra acórdão de ID – 20425073. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 20798068. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se JOAO NUNES DE MATOS NETO e VICENTE DE PAULO CRUZ JUNIOR, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 23 de outubro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator